Tribunal: TJSP
Processo: 1001366-85.2025.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais fundada em alegada negativação indevida e descumprimento de decisão judicial. Sentença de improcedência. Apelação do autor que reitera argumentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, que reconheceu a inexistência de decisão judicial oponível às rés e a exigibilidade do débito decorrente de contrato válido e inadimplido.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais fundada em alegada negativação indevida e descumprimento de decisão judicial. Sentença de improcedência. Apelação do autor que reitera argumentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, que reconheceu a inexistência de decisão judicial oponível às rés e a exigibilidade do débito decorrente de contrato válido e inadimplido. Razões recursais dissociadas da motivação adotada, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso não conhecido.